Tribunal: TJMT
Processo: 1031217-90.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031217-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Propriedade Fiduciária, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARISABETE LAZZAROTTO - CPF: 051.201.141-99 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que revogou liminar e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência em ação cautelar antecedente, por ausência de probabilidade do direito. A embargante alegou omissões quanto à análise do preço vil, à cognição sumária e ao perigo de dano, além de contradição quanto à fundamentação sobre o valor de aquisição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a tutela de urgência, sem reconhecer a tese de preço vil, sem análise da irreversibilidade do dano e utilizando, como argumento, o valor histórico do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão fundamentou corretamente a inexistência da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

A alegação de preço vil foi analisada e afastada por ausência de qualquer suporte probatório mínimo que conferisse verossimilhança à tese.

A menção ao valor de aquisição do imóvel não representa contradição, mas sim dado concreto utilizado diante da ausência de outras provas.

Diante da ausência de probabilidade do direito, a análise do perigo de dano torna-se irrelevante, por serem requisitos cumulativos.

Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais quando a fundamentação é clara e suficiente.

Sanada omissão pontual quanto ao pedido de caução, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARISABETE LAZZAROTTO em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, revogando a medida liminar anteriormente concedida e mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Cautelar Antecedente.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de vícios de omissão e contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta, primordialmente, a existência de omissão quanto à análise da tese de que o procedimento de consolidação da propriedade, quando fundado em avaliação unilateral da credora, afronta o princípio da vedação ao preço vil.

Aponta, ademais, omissão no que tange à natureza da cognição sumária, que não exigiria prova técnica exauriente. Suscita, ainda, a ocorrência de contradição interna no julgado, que, ao mesmo tempo em que reconhece que o valor de aquisição pretérita do imóvel não reflete seu valor de mercado atual, utiliza precisamente este dado como fundamento central para afastar a probabilidade do direito alegado. Por fim, alega omissão na ponderação acerca da irreversibilidade do dano.

Sob o pretexto de sanar os vícios, busca o prequestionamento da matéria. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de que se restabeleça a medida liminar.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A despeito do esforço argumentativo, o que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é incabível nesta sede.

Os vícios apontados não se sustentam. O Acórdão embargado fundamentou sua conclusão de maneira clara e coesa, assentando a ausência de um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
). A tese de preço vil foi devidamente analisada e afastada não por omissão, mas por ter sido apresentada como mera alegação, desprovida de qualquer suporte probatório mínimo que lhe conferisse verossimilhança.

Não há contradição no julgado. A menção ao valor de aquisição do imóvel, substancialmente inferior ao alegado valor de mercado, serviu apenas para reforçar a fragilidade da tese autoral, que carecia de qualquer elemento de prova. O raciocínio é lógico: diante de um vácuo probatório criado pela própria embargante, o único dado concreto disponível nos autos militava em seu desfavor.

Da mesma forma, uma vez ausente a probabilidade do direito, a análise aprofundada do perigo de dano (
periculum in mora
) torna-se despicienda, pois, como dito, os requisitos do artigo 300 do CPC são cumulativos. A decisão aplicou corretamente o direito processual, não havendo omissão a ser sanada.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026